Tribunal: CARF
Processo: 10280.720426/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720426/2007-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.145 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2003, 31/03/2003, 30/04/2003
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720426/2007-12
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pela
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 256, de 25 de
junho de 2009 (atual, Portaria MF n.o 343, de 09 de junho de 2015), em face do Acórdão n.o
3403-00.713, de 08/12/2010, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte, cuja ementa, na parte de interesse, se transcreve a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2003, 31/03/2003, 30/04/2003
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. ACEPÇÃO.
Consoante dicção das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, consideram-se insumos os
bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, donde se depreende que aludida utilização deve se dar de forma
direta sobre o processo.

Devidamente intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, em face
do acórdão recorrido, suscitando a divergência com relação ao direito de crédito das
contribuições não cumulativas quanto: (1) às despesas com serviços de decapeamento, de lavra e
os denominados serviços de locação, bem como, (2) aos custos com óleo tipo A-BPF, que, no
seu entender, não geram direito ao crédito.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme fls. 471 a 473.

A Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 478 a 493, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É o relatório em síntese.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n;o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 471 a 473.

Do Mérito
Como visto, a discussão do presente processo refere-se ao conceito de insumos da
não-cumulatividade do PIS e decorre de pedido de ressarcimento ao qual o contribuinte obteve
deferimento parcial. Especificamente estamos a discutir os seguintes itens: 1 - às despesas com
serviços de decapeamento, de lavra e os denominados serviços de locação; e 2 - aos custos com
óleo tipo A-BPF, que, no seu entender, não geram direito ao crédito.

Inicialmente, destaco que sempre tive o entendimento que é necessário se
observar o princípio da essencialidade para a definição do conceito de insumos com a finalidade
do reconhecimento do direito ao creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos.

Do conceito de insumo

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF
247 e 404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos
utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
“
Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas.

Pelo que consta dos autos, a Contribuinte é uma indústria que fabrica o Caulim.
Para tanto ela executa diversas operações pré-industriais, para obtenção de sua matéria prima.
Portanto, os serviços abaixo integram o processo produtivo do Caulim e, nessa condição, fazem
jus ao aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins, apurados no regime da não cumulatividade
de que tratam os inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.


SERVIÇO DE LOCAÇÃO: consiste na locação de equipamentos para
extração do minério, fora, portanto, da planta industrial;

SERVIÇO DE LAVRA: consiste na extração do minério da natureza; O
caulim (minério) é inicialmente extraído in natura de uma mina a céu aberto
localizada no Município de Ipixuna do Pará e inicia-se com o decapeamento do
estéril (solo), com espessura entre 18 a 20 metros e é extraído com o auxílio de
tratores de esteira, retro escavadeira, caminhões, etc. Há consumo de óleo diesel
nos caminhões e tratores.

SERVIÇO DE DECAPEAMENTO: consiste na retirada vegetação e solo
para expor o minério;

O Acórdão Recorrido entendeu da seguinte forma:

Por outro lado, servindo-me da divisão conceptual dos termos produção e
fabricação, entendo que os serviços de decapeamento (preparo da jazida para
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

lavra) e de lavra (retirada do minério de seu depósito natural para posterior
beneficiamento) devem ser compreendidos como insumos, posto que aplicados
diretamente na produção (extração) da matéria-prima, sem os quais não há
produto final.
No que toca à locação de máquinas e equipamentos, ainda que não se enquadre
como insumo, está contemplada como garantidora de crédito no art. 3o, IV da Lei
no 10.637/02.

Quanto aos custos com óleo tipo A-BPF, o Acórdão Recorrido entendeu da
seguinte forma:

Por fim restaram os combustíveis, a gasolina comum e o óleo diesel, consumidos
nos veículos que transportam matéria-prima, materiais intermediários e produtos
finais entre os diversos setores produtivos, desde a extração, produção até a
distribuição; e óleo combustível tipo A-BPF, utilizado na evaporação e secagem
da água contida na polpa do caulim, através da passagem por evaporadores e
corrente de ar quente.
Neste ponto a linha distintiva é bastante tênue, entretanto, a meu sentir, apresenta
diferenças, ainda que mínimas.
O óleo tipo A-BPF, empregado para produção de calor – energia térmica – para
evaporação, secagem ou desumidificação do caulim, é aplicado diretamente na
produção, ainda que seu contato não seja direto com o produto beneficiado.

Quanto ao itens acima, entendo que o Acordão Recorrido não merece reparos.

Neste sentido, cito o voto do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, no
Acórdão n.o 9303005.623, que assim decidiu, conforme ementa a seguir:

“CONCEITO DE INSUMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a
ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas necessárias à
atividade da empresa.

Sua justa medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não
entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências
legais.

No caso julgado, são exemplos de insumos: a) serviço de limpeza e passagem
(remoção de minério para permitir a passagem de veículos extratores de caulim);
b) serviço de locação de equipamentos para a extração do minério; c) serviço de
decapeamento (retirada de vegetação e solo); d) serviço de lavra (extração do
minério da natureza); e, finalmente, e) Óleo diesel (utilizado nos caminhões para
transporte de caulim).

Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, em darlhe parcial provimento, nos seguintes
termos: (i) quanto ao serviço de limpeza (remoção de minério para permitir a
passagem de veículos extratores de caulim), por maioria de votos, acordam em
darlhe provimento, vencido o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal e
Rodrigo da Costa Possas, que lhe negaram provimento; (ii) quanto ao serviço de
locação de equipamentos, por maioria de votos, acordam em darlhe provimento,
vencido o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que lhe negou provimento;
(iii) quanto ao fornecimento de jantar, por maioria de votos, acordam em negar
lhe provimento, vencidas as conselheira Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento; (iv) quanto ao serviço de
decapeamento, por maioria de votos, acordam em darlhe provimento, vencidos o
conselheiro Andrada e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe negaram provimento;
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

(v) quanto ao serviço de lavra, por maioria de votos, acordam em darlhe
provimento, vencido o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que lhe negou
provimento; (vi) quanto à gasolina comum supostamente utilizada nos veículos da
fábrica, por voto de qualidade, acordam em negarlhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Valcir Gassen (suplente
convocado em substituição à conselheira Érika Costa Camargos Autran) e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento; (vii) quanto ao Serviço
de Óleo diesel, por maioria de votos, acordam em darlhe provimento, vencido o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que lhe negou provimento; (viii)
quanto ao serviço especializado de vigilância, por unanimidade de votos,
acordam em Negarlhe provimento; (ix) quanto ao serviço de transporte de
funcionários, por maioria de votos, acordam em negarlhe provimento, vencidas
as conselheira Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
deram provimento; (x) quanto ao serviço de alteamento, por voto de qualidade,
acordam em negarlhe provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito, Valcir Gassen (suplente convocado em substituição à
conselheira Érika Costa Camargos Autran) e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
deram provimento e (xi) quanto ao serviço de melhoria das estradas, por maioria
de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheira Tatiana
Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.

Assim, de acordo com os fatos acima, nego provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720426/2007-12

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital